Tribunal: STJ
Processo: 0004281-27.2011.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1985127 - SP(2021/0295166-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: GOL LINHAS AEREAS S.A.
ADVOGADOS
: JULIO GONZAGA ANDRADE NEVES - SP298104
MÔNICA NAOMI MURAYAMA - SP356221
ERIKA DE FATIMA CALEGARIN - SP267870
JULIANA DORIA GONDINHO - SP509406
AGRAVADO
: MARIA SYLVIA CASTRO DE VASCONCELOS
AGRAVADO
: FERNANDO PORTO DE VASCONCELLOS - ESPÓLIO
ADVOGADA
: TRÍCIA CAMARGO DE OLIVEIRA - SP166802
INTERES.
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADOS
: ANDRÉ FROSSARD DOS REIS ALBUQUERQUE - SP302001A
MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA - DF043494
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - SP169709S
INTERES.
: EMPRESA
BRASILEIRA
DE
INFRAESTRUTURA
AEROPORTUARIA - INFRAERO
ADVOGADA
: DANIELA DE OLIVEIRA STIVANIN - SP157460
INTERES.
: MOIRA DE CASTRO VASCONCELLOS
INTERES.
: TRICIA CAMARGO DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: TRÍCIA CAMARGO DE OLIVEIRA - SP166802
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE
NO
DESLOCAMENTO DE PASSAGEIRO COM MOBILIDADE REDUZIDA DA AERONAVE
AO TERMINAL DE PASSAGEIROS.
ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS
AMBULIFT.
PARA A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL, VALOR DOS DANOS MORAIS FIXADO
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM E AFERIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA DE CADA PARTE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. TERMO INICIAL DOS
JUROS MORATÓRIOS E COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284 DO STF. JUROS
DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ.
ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA 306 DO STJ. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 518
DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. PROVIMENTO
NEGADO.
Documento eletrônico VDA54640654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/03/2026 11:05:04
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 6dc4bfb3-3f1c-46e2-b621-a673eb39ddfe

1. Extrai-se do
da Constituição Federal que a missão do
art. 105, inciso III,
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
2. "Conforme concordam doutrina e jurisprudência, a responsabilidade
decorrente do contrato de transporte de pessoas é objetiva, sendo obrigação do
transportador a reparação do dano causado ao passageiro quando demonstrado o
nexo causal entre a lesão e a prestação do serviço, pois o contrato de transporte
acarreta para o transportador a assunção de obrigação de resultado, impondo ao
concessionário ou permissionário do serviço público o ônus de levar o passageiro
incólume ao seu destino. É a chamada cláusula de incolumidade, que garante que o
transportador irá empregar todos os expedientes que são próprios da atividade para
preservar a integridade física do passageiro, contra os riscos inerentes ao negócio,
" (
relator
durante todo o trajeto, até o destino final da viagem
EREsp 1.318.095/MG,
Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em
DJe
.
14/3/2017,
22/2/2017)
3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é o de que a
aferição do quanto as partes autora e ré saíram vencedoras ou vencidas na demanda,
bem como a verificação da existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes,
é questão que não pode ser examinada em recurso especial por envolver aspectos
fáticos e probatórios dos autos, o que atrai a incidência do óbice contido na
Súmula 7/STJ.
4. A falta de indicação precisa e específica do dispositivo de lei federal tido
por violado constitui deficiência na fundamentação recursal, motivo pelo qual não é
possível conhecer do recurso especial. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
5. Esta Corte possui o entendimento de que, em se tratando de condenação
para reparação de danos morais no âmbito da responsabilidade extracontratual, os
juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54/STJ,
sendo essa a hipótese dos autos.
6. É relevante registrar que esta Corte editou a Súmula 518, segundo a qual,
"para fins do
III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial
art. 105,
"
fundado em alegada violação de enunciado de súmula .
7. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea
do permissivo constitucional impedem a
a
análise recursal pela alínea
; em razão disso fica prejudicada a apreciação do dissídio
c
jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou
à tese jurídica.
8. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54640654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/03/2026 11:05:04
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 6dc4bfb3-3f1c-46e2-b621-a673eb39ddfe

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA54640654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/03/2026 11:05:04
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 6dc4bfb3-3f1c-46e2-b621-a673eb39ddfe

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1985127 - SP (2021/0295166-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: GOL LINHAS AEREAS S.A.
ADVOGADOS
: RICARDO MACHADO CALDARA - RJ061994
MARCELO QUEIROZ MARQUES DE MENDONÇA - SP392310
AGRAVADO
: MARIA SYLVIA CASTRO DE VASCONCELOS
AGRAVADO
: FERNANDO PORTO DE VASCONCELLOS - ESPÓLIO
ADVOGADA
: TRÍCIA CAMARGO DE OLIVEIRA - SP166802
INTERES.
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADOS
: ANDRÉ FROSSARD DOS REIS ALBUQUERQUE - SP302001A
MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA - DF043494
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - SP169709S
INTERES.
: EMPRESA
BRASILEIRA
DE
INFRAESTRUTURA
AEROPORTUARIA - INFRAERO
ADVOGADA
: DANIELA DE OLIVEIRA STIVANIN - SP157460
INTERES.
: MOIRA DE CASTRO VASCONCELLOS
INTERES.
: TRICIA CAMARGO DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: TRÍCIA CAMARGO DE OLIVEIRA - SP166802
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE NO DESLOCAMENTO
DE PASSAGEIRO COM MOBILIDADE REDUZIDA DA AERONAVE AO TERMINAL DE
PASSAGEIROS.

ANÁLISE
DOS
PRESSUPOSTOS
PARA
A

AMBULIFT.
RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL, VALOR DOS DANOS MORAIS FIXADO PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM E AFERIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA DE CADA PARTE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. TERMO INICIAL DOS
JUROS MORATÓRIOS E COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284 DO STF. JUROS DE
MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ.
ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA 306 DO STJ. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 518
DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. PROVIMENTO
NEGADO.
Documento eletrônico VDA53923216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:29
Código de Controle do Documento: 20e1519c-7ce1-4402-896b-dd75b7515c9b

1. Extrai-se do
da Constituição Federal que a missão do
art. 105, inciso III,
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
2. "Conforme concordam doutrina e jurisprudência, a responsabilidade
decorrente do contrato de transporte de pessoas é objetiva, sendo obrigação do
transportador a reparação do dano causado ao passageiro quando demonstrado o nexo
causal entre a lesão e a prestação do serviço, pois o contrato de transporte acarreta para
o transportador a assunção de obrigação de resultado, impondo ao concessionário ou
permissionário do serviço público o ônus de levar o passageiro incólume ao seu destino.
É a chamada cláusula de incolumidade, que garante que o transportador irá empregar
todos os expedientes que são próprios da atividade para preservar a integridade física do
passageiro, contra os riscos inerentes ao negócio, durante todo o trajeto, até o destino
" (
relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção,
final da viagem
EREsp 1.318.095/MG,
julgado em
DJe
.
14/3/2017,
22/2/2017)
3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é o de que a aferição
do quanto as partes autora e ré saíram vencedoras ou vencidas na demanda, bem como
a verificação da existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes, é questão
que não pode ser examinada em recurso especial por envolver aspectos fáticos e
probatórios dos autos, o que atrai a incidência do óbice contido na Súmula 7/STJ.
4. A falta de indicação precisa e específica do dispositivo de lei federal tido por
violado constitui deficiência na fundamentação recursal, motivo pelo qual não é possível
conhecer do recurso especial. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo
Tribunal Federal (STF).
5. Esta Corte possui o entendimento de que, em se tratando de condenação
para reparação de danos morais no âmbito da responsabilidade extracontratual, os juros
de mora devem incidir a partir do evento danoso, conforme a
sendo essa
Súmula 54/STJ,
a hipótese dos autos.
6. É relevante registrar que esta Corte editou a Súmula 518, segundo a qual, "
para fins do
III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial
art. 105,
"
fundado em alegada violação de enunciado de súmula .
7. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea
do permissivo constitucional impedem a
a
análise recursal pela alínea
; em razão disso fica prejudicada a apreciação do dissídio
c
jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à
tese jurídica.
8. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por GOL LINHAS AÉREAS S.A. da
decisão de fls. 3.245/3.266, em que conheci do agravo para não conhecer do recurso
especial com os seguintes fundamentos:
Documento eletrônico VDA53923216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:29
Código de Controle do Documento: 20e1519c-7ce1-4402-896b-dd75b7515c9b

(a) incidência das Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
quanto à existência ou não dos pressupostos para a responsabilização civil da
parte recorrente;
(b) a pretensão de reduzir o valor da indenização por danos morais, por
não configurar hipótese de exorbitância ou irrisoriedade, também esbarra na
Súmula 7/STJ;
(c) impossibilidade de redistribuição de ônus sucumbenciais com base no
do Código de Processo Civil (CPC) por demandar reexame do grau de
art. 86
decaimento, incidindo a Súmula 7/STJ;
(d) deficiência de fundamentação quanto ao termo inicial dos juros
moratórios e ao pedido de compensação de honorários, aplicando, por
analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF) pela ausência de
indicação dos dispositivos legais federais que teriam sido violados;
(e) incidência da
para fixar os juros de mora desde o
Súmula 54/STJ
evento danoso em responsabilidade extracontratual;
(f) quanto à alegada violação à
aplicação da
Súmula 306/STJ,
e
Súmula 518/STJ;
(g) prejudicialidade do exame do dissídio jurisprudencial quando
subsistem os óbices ao conhecimento pela alínea
do
da
a
art. 105, inciso III,
Constituição Federal.

A parte agravante sustenta que o agravo em recurso especial impugnou
especificamente os óbices de admissibilidade, com demonstração do cotejo analítico e
sem pretensão de revolver provas.
Alega que "
, [...]
no caso em questão, conforme amplamente demonstrado
não
foi a causadora do dano, eis que a responsabilidade pela operação do ambulift é
" (fl. 3.275).
exclusiva da Infraero
Afirma que a condenação ao pagamento de R$ 500.000,00 (quinhentos mil
reais) a título de danos morais configura enriquecimento indevido da parte autora e que
esse valor deveria ser reduzido com base nos arts. 884 e 944, parágrafo único, do
Código Civil, ante sua baixa ou inexistente culpabilidade.
Sustenta que, por se tratar de responsabilidade contratual, os juros moratórios
sobre danos morais incidem a partir do arbitramento, não do evento. Defende
sucumbência recíproca e compensação de honorários, com aplicação do
do CPC
art. 86
e do verbete da Súmula 306/STJ.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento do caso pelo
órgão colegiado competente.
As partes adversas apresentaram impugnações (fls. 3.280/3.286, 3.290/3.296
e 3.300/3.312).
Documento eletrônico VDA53923216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:29
Código de Controle do Documento: 20e1519c-7ce1-4402-896b-dd75b7515c9b

É o relatório.
VOTO
Na origem, cuida-se de ação de indenização por dano moral decorrente de
acidente, ocorrido em
durante o deslocamento de passageiro com
11/12/2010,
mobilidade reduzida, por meio de equipamento denominado
no trecho aeronave
ambulift,
/terminal de passageiros, no aeroporto de Congonhas/SP, sem os procedimentos de
segurança necessários.
O Juízo de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos (fls.
2.430/2.431), tendo a sentença sido parcialmente reformada apenas para estabelecer
que as verbas sucumbenciais deviam observar o Código de Processo Civil (fl. 2.681).
Reexaminando os autos, constato que o agravo interno não merece prosperar
porque, dos argumentos nele apresentados, não vislumbro razões para reformar a
decisão recorrida.
Quanto às teses de ausência dos pressupostos para a responsabilização civil
da companhia aérea e de culpa exclusiva de terceiro, os exatos termos do acórdão
recorrido foram os seguintes (fls. 2.770/2.781, destaques acrescentados):
De plano há que se reconhecer que o dano e o fato danoso efetivamente
ocorreram e são incontroversos.
O autor, Fernando Porto de Vasconcellos, que tinha mobilidade reduzida
e se locomovia com o auxílio de cadeira de rodas, em
ao chegar
11/12/2010,
no aeroporto de Congonhas/SP, em um voo da GOL Linhas Aéreas
Inteligentes, procedente de Brasília/DF, estacionado na área remota, teve que
ser transportado, da aeronave até o saguão do aeroporto, com o auxílio do
veículo
,
ambulift e em razão de uma freada brusca a cadeira de rodas
tombou e o Sr. Fernando caiu, batendo a cabeça no chão, acidente que
provocou uma série de complicações, incluindo traumatismo crânio
, conforme conta dos relatórios médicos juntados aos autos, bem
encefálico
relatados no Laudo Pericial Médico produzido em juízo e acostado às fls. 880
/895.
[...]
Nesse passo vale transcrever parte da conclusão a que chegou o perito
judicial às fls. 888/889 do Laudo:
[...]
Faz-se importante ressaltar que previamente ao acidente ocorrido
em 11 de dezembro de 2010, que inclusive ocorreu quando o periciando
se encontrava sobre uma cadeira de rodas, o mesmo já era portador de
sequelas neurológicas decorrentes de um acidente vascular cerebral
Documento eletrônico VDA53923216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:29
Código de Controle do Documento: 20e1519c-7ce1-4402-896b-dd75b7515c9b

(AVC) hemorrágico ocorrido em 05 de dezembro de 2006, com
acometimento do tronco encefálico, especificamente da região pontinha
à esquerda.
[...]
De fato, após o acidente o periciando apresentou piora do
quadro neurológico, especialmente pelo rebaixamento do nível de
consciência que o deixou inicialmente em coma e posteriormente
em estado vegetativo, com pobre contato com o meio e com perda
das capacidades básicas, como de respiração espontânea e
alimentação independente, permanecendo hospitalizado desde o
acidente ocorrido em 11 de dezembro de 2010 até seu óbito,
ocorrido em 19 de fevereiro de 2014.
[...]
Ou seja, trata-se de uma pessoa com um quadro complexo, iniciado com
um AVC em
que vinha se tratando desde março/2007, no Hospital
05/12/2006;
Sarah Kubitschek, reconhecido internacionalmente como referência em
diversas enfermidades; recebe alta médica definitiva em
retorna
11/12/2010;
para São Paulo no mesmo dia e sofre o acidente descrito na inicial.
É imprescindível destacar que o autor, mesmo diante da gravidade de
sua enfermidade, tinha capacidade de locomoção, por iniciativa própria,
ainda que bastante reduzida, haja vista que, como relata o Laudo Pericial,
ele se locomovia sozinho, por meio de andador e se alimentava,
normalmente.
Após o acidente passou do coma ao estado vegetativo,
permanecendo nessa condição por 3 (três) anos e 3 (três) meses,
aproximadamente, até o seu óbito, ocorrido em 19/02/2014.
Ainda que do Laudo Pericial não conste a conclusão de que o óbito
tenha se dado em razão do acidente, é evidente que o fato teve
consequência médicas avassaladoras para quem possuía um quadro
Como dito, e isso fica bastante claro
clínico/médico já bastante complexo.
diante do conjunto probatório constante dos autos, com tantos agravamentos
provocados pelo acidente, ainda que não se possa tê-lo com causa direta é,
sem sombra de dúvidas, o maior responsável pelo desfecho do quadro
clínico /médico do autor, que o levou a óbito, o que comprova o nexo de
causalidade entre o dano e o evento danoso.
Portanto, considerando o conjunto probatório acostado aos autos, fica
inequivocamente comprovado, incontroverso e inconteste o dano ocorrido, o
evento danoso e a relação de causalidade entre eles.
Dito isso, passo a análise da responsabilidade das rés no que se refere
ao evento danoso.
As Leis nos 10.048 e 10.098, ambas de 2000, regulamentam a prioridade
de atendimento às pessoas com algum tipo de deficiência e estabelece normas
gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade dessas pessoas e
das que possuem mobilidade reduzida.
Diante disso, foi editado o Decreto no 5.296, de 2004, que regulamenta
as leis acima mencionadas e trata especificamente da acessibilidade em
relação aos usuários dos meios de transporte coletivo aéreo (art. 44),
remetendo o detalhamento da norma às orientações que até então eram
Documento eletrônico VDA53923216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:29
Código de Controle do Documento: 20e1519c-7ce1-4402-896b-dd75b7515c9b

expedidas pelo Departamento de Aviação Civil do Comando da Aeronáutica e
pelas normas técnicas de acessibilidade da ABNT.
No entanto, em 27 de setembro de 2005, foi editada a Lei no 11.182, que
criou a Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, autarquia federal,
autoridade de aviação civil, com competência para regular e fiscalizar as
atividades de aviação civil e de infra-estrutura aeronáutica e aeroportuária.
Diante dessa atribuição legal e no exercício de sua competência, a
ANAC edita normas que regulamentam as atividades da aviação civil e dentre
elas, foi expedida a Resolução ANAC 09/2007, que aprova a Norma
Operacional de Aviação Civil - NOAC, que dispõe sobre o acesso ao
transporte aéreo de passageiros que necessitam de assistência especial.
[...]
Diante do que estabelece o texto normativo, acima transcrito, é
possível concluir, com absoluta clareza, que a responsabilidade pela
movimentação segura das pessoas portadoras de deficiência ou com
mobilidade reduzida, entre as aeronaves e o terminal de passageiros, é
(art. 20
o §
das empresas aéreas ou dos operadores de aeronaves
caput);
1o do
determina que a locomoção desses passageiros deve ser feita
art. 20
com segurança, seja no embarque ou no desembarque, estando a aeronave
estacionada nas pontes de embarque ou em posição remota; e o § 2o do
mesmo
autoriza que os operadores de aeronaves e as empresas
art. 20
aéreas celebrem contratos, acordos, ou outros instrumentos jurídicos para
garantir essa locomoção com a segurança devida e exigida.
Cabe aqui um parêntese para esclarecer que a celebração dos contratos,
acordos, ou outros instrumentos jurídicos de que cuida o § 2o do
do
art. 20
normativo não excluem ou transferem a responsabilidade da contratante. A
empresa aérea ou o operador de aeronaves não transfere para o
contratado essa responsabilidade. O documento pode sim garantir o
direito de regresso, mas, repito, não exime a contratante de sua
responsabilidade estabelecida em lei, o que descarta a hipótese de culpa
exclusiva de terceiro.
[...]
Ao contrário do que defende a VRG, a responsabilidade pelo
desembarque desses passageiros é dos funcionários das empresas aéreas, ou
de empresas por ela contratada (art. 33), repito, contrato que não transfere
nem exclui a sua responsabilidade.
Outro ponto abordado pela VRG e que não condiz com as
determinações normativas, é a questão do acompanhante.
A funcionária da empresa, Sra. Deise Florindo, diante do fato de que,
, não estava ali cumprindo
naquele momento, representava a empresa aérea
o papel de acompanhante, mas sim de preposto daquela que tinha a
obrigação de designar funcionário altamente treinado (art. 34) para
garantir a segurança do passageiro em seu deslocamento da aeronave,
até o terminal de passageiros e deveria estar qualificada, sim, para opinar
sobre as condições de segurança do deslocamento do passageiro, como
determina o
e 34 da NOAC, até porque, na condição de preposta da
art. 33
contratante, poderia ter exigido o efetivo cumprimento das cláusulas
contratuais de segurança, por parte do preposto da contratada.
[...]
Documento eletrônico VDA53923216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:29
Código de Controle do Documento: 20e1519c-7ce1-4402-896b-dd75b7515c9b

Além disso, as determinações contidas no
da NOAC não
art. 16
excluem a responsabilidade da VRG, e sim, reafirma a
corresponsabilidade da INFRAERO, na condição de administradora do
aeroporto.
[...]
Diante de todo o exposto, comprovado e devidamente demonstrado o
dano, o evento danoso, o nexo de causalidade entre eles e a conduta das
rés, resta configurada, portanto, a responsabilidade solidária da VRG
Linhas Aéreas S/A. e da INFRAERO, ensejando o dever de indenizar por
danos.

O Tribunal de origem, ao examinar o processo, resolveu que estava
caracterizado o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, bem como afastou a tese
de culpa exclusiva de terceiro.
Da análise do
da Constituição Federal, conclui-se que a
art. 105, inciso III,
missão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da
legislação federal.
No cumprimento de seu papel, não é devido a este Tribunal o reexame do
contexto fático-probatório dos autos porque tal providência daria ensejo à formação de
novo juízo acerca de fatos e provas, atribuição exclusiva das autoridades judiciais de
primeira e segunda instâncias.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso com fundamento na
Súmula 7 do STJ.
No mesmo sentido:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
COMPROVAÇÃO
DOS
REQUISITOS.
VALOR
INDENIZATÓRIO.
MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS ASSENTADAS PELA CORTE DE
ORIGEM. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
[...]
2. A instância recorrida, com base em todos os elementos de prova
carreados aos autos, concluiu pela existência de nexo de causalidade
entre a conduta do agente e o dano sofrido, afastando a alegada culpa
exclusiva da vítima, e que, por essa razão, não há como afastar a
responsabilidade civil da ora agravante e o consequente dever de
indenizar.
3. Nesse contexto, é certo que a alteração das premissas adotadas pela
Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, a fim de
asseverar que não se encontram configurados na espécie os elementos
Documento eletrônico VDA53923216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:29
Código de Controle do Documento: 20e1519c-7ce1-4402-896b-dd75b7515c9b

ensejadores da responsabilidade civil, demandaria, necessariamente, novo
exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em
recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
[...]
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.149.021/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
– sem destaque no
16/12/2024,
19/12/2024
original.)

Além disso, como bem fundamentado no acórdão recorrido, a
responsabilidade civil, neste caso, é objetiva, cabendo a responsabilização da companhia
aérea pelos danos causados aos passageiros, diante da inafastável presença do nexo de
causalidade entre o serviço prestado, sem as cautelas que se faziam necessárias, e os
danos ocasionados ao passageiro com mobilidade reduzida e a sua esposa.
Ademais, é irretocável o entendimento adotado pela Corte de origem ao
decidir que, mesmo se estivesse configurada a culpa exclusiva de terceiros, a hipótese
seria de fortuito interno, o qual não eximiria o transportador de ser responsabilizado pelos
danos decorrentes da sua atividade econômica e dos riscos nela existentes, sendo dele
esperado que o passageiro chegasse a seu destino em segurança, o que não ocorreu na
situação vertente.
Confiram-se:
RECURSO
ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
TRANSPORTE
PÚBLICO
METROPOLITANO.
QUEDA
DE

DANO
MORAL.
PASSAGEIRO
NO
MOMENTO
DO
EMBARQUE.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FATO DE TERCEIRO. FORTUITO
.
INTERNO
1. "Conforme concordam doutrina e jurisprudência, a responsabilidade
decorrente do contrato de transporte de pessoas é objetiva, sendo
obrigação do transportador a reparação do dano causado ao passageiro
quando demonstrado o nexo causal entre a lesão e a prestação do
serviço, pois o contrato de transporte acarreta para o transportador a
assunção de obrigação de resultado, impondo ao concessionário ou
permissionário do serviço público o ônus de levar o passageiro incólume
ao seu destino. É a chamada cláusula de incolumidade, que garante que o
transportador irá empregar todos os expedientes que são próprios da
atividade para preservar a integridade física do passageiro, contra os
riscos inerentes ao negócio, durante todo o trajeto, até o destino final da
" (
Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção,
viagem
EREsp 1.318.095/MG,
julgado em
DJe
.
14/3/2017,
22/2/2017)
2. "O fato de terceiro, conforme se apresente, pode ou não romper o
nexo de causalidade. Exclui-se a responsabilidade do transportador
quando a conduta praticada por terceiro, sendo causa única do evento
danoso, não guarda relação com a organização do negócio e os riscos da
Documento eletrônico VDA53923216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:29
Código de Controle do Documento: 20e1519c-7ce1-4402-896b-dd75b7515c9b

atividade de transporte, equiparando-se a fortuito externo. De outro turno,
a culpa de terceiro não é apta a romper o nexo causal quando se mostra
conexa à atividade econômica e aos riscos inerentes à sua exploração,
" (
Rel. Ministra Nancy
caracterizando fortuito interno
REsp 1.747.637/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe
.
25/6/2019,
1/7/2019)
3.
, a situação descrita pelo acórdão recorrido, na qual o
In casu
passageiro restou empurrado por aglomeração de pessoas no momento do
embarque, vindo a sofrer severos danos físicos, constitui típico exemplo de
fortuito interno, o qual é incapaz de romper o nexo de causalidade e de
eximir a concessionária de sua responsabilidade civil.
4. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp n. 1.715.816/SP,
julgado em
DJe de
sem destaque no original.)
2/6/2020,
9/6/2020,

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. TRANSPORTE COLETIVO.
QUEDA DE PASSAGEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FATO DE
PRECEDENTES DO STJ. TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL.
REVISÃO
DO

SUCUMBÊNCIA.

QUANTUM.
REDIMENSIONAMENTO. SÚMULA 7/STJ.
1. O acórdão estadual não se afastou da orientação jurisprudencial deste
Superior Tribunal, firme no sentido de que a responsabilidade decorrente do
contrato de transporte de pessoas é objetiva, cabendo ao concessionário do
serviço público a reparação do dano causado quando demonstrado o
nexo causal entre a lesão e a prestação do serviço, além do que a culpa
de terceiro não é apta a romper o nexo causal quando se mostra conexa à
atividade econômica e aos riscos inerentes à sua exploração,
caracterizando fortuito interno.
[...]
4. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.090.303/CE,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
26/6/2023,
sem destaque no original.)
29/6/2023,

Neste caso, o Tribunal de origem salientou o seguinte sobre a definição do
valor da indenização por danos morais (fls. 2.781/2.784 – destaques acrescentados):
Insurgem-se os autores contra o valor fixado, na r. sentença, a título de
danos morais e requerem a sua majoração, enquanto a VRG, ao contrário,
defende a sua minoração.
A r. sentença, ao fixar o indenizatório, assim fundamentou seu
entendimento:
[...]
No presente caso, há que se considerar que houve morte aliada
à injustiça e o desconforto causado pela omissão persistente do
Poder Público, que trata com notório descaso a situação dos
aeroportos que servem o país. Assim, o valor deve ser razoável
para compensar o dano sofrido, correspondendo a soma que irá, de
Documento eletrônico VDA53923216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:29
Código de Controle do Documento: 20e1519c-7ce1-4402-896b-dd75b7515c9b

alguma forma, beneficial os Requerentes sem configurar
enriquecimento indevido e, ao mesmo tempo, deve representar
medida educadora para os Réus.
A parte autora pleiteia, na inicial, indenização no valor de 2000
salários mínimos para cada autor (Sra. Maria Sylvia Castro de
Vasconcellos e Sr. Fernando Porto de Vasconcelos - espólio), o que
equivale a R$ 1.760.000,00 (...) para cada autor.
Apesar de entender devida a indenização pelos danos morais
causados, é ser excessivo o valor pretendido.
No presente caso, tenho em vista todas as circunstâncias do
evento descrito e também balizando-se pela impossibilidade de
determinar em enriquecimento indevido, fixo o valor de R$
250.000,00 (...) para cada autor, totalizando o montante de R$
500.000,00 (...), quantia suficiente para que a Autora supra
necessidades financeiras e encontre algum conforto na punição
[...]
dos Réus.
Na hipótese dos autos, é evidente a dor e o sofrimento provocados
pelo acidente que transformou o quadro da vítima que acabara de receber
alta médica do tratamento de doença com recuperação altamente
complexa, em uma situação de coma que evoluiu para um quadro
vegetativo e que, após 3 anos e 3 meses, culminou com o óbito do Sr.
Fernando.
[...]
Nos termos da r. sentença, ao tempo de sua prolação, novembro de
2016, considerando que o valor do salário mínimo, à época, era de R$ 880,00,
o
indenizatório fixado representava algo entorno de 284 salários
quantum
mínimos, para cada uma das rés. Portanto, se algo entorno de 300 salários
mínimos é aceitável, como compensação nas hipóteses de indenização por
morte, segundo o estudo realizado no âmbito do C. STJ, o valor fixado na r.
sentença, de 284 salários mínimos, para cada uma das rés, está perfeitamente
adequado, pois, encontra-se dentro dos limites do razoável, observada a
proporcionalidade, o caráter inibidor da condenação e as condições financeiras
das rés, não configurando, portanto, a hipótese de enriquecimento ilícito,
suscitada pela VRG.

No presente caso, a redução pretendida não comporta provimento, por se
tratar de demanda que envolve falha na prestação do serviço que ocasionou graves
danos ao passageiro, de idade avançada e que havia acabado de receber alta médica
após tratamento de saúde complexo, sofrendo o acidente em discussão nos autos, que
agravou sua situação que já era delicada, levando-o a "uma situação de coma que
", culminou em seu
evoluiu para um quadro vegetativo e que, após 3 anos e 3 meses
falecimento.
Pelo descrito, não merece amparo, ainda, a tese da parte recorrente de que o
valor indenizatório acarretará o enriquecimento indevido dos autores, pois o fato foi
gravíssimo e os danos irreversíveis, sendo adequado o valor da indenização.
Documento eletrônico VDA53923216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:29
Código de Controle do Documento: 20e1519c-7ce1-4402-896b-dd75b7515c9b

Nesse passo, para a caracterização de exorbitância ou de irrisoriedade, não
basta a mera e eventual oposição ao valor fixado; deve haver evidente discrepância e
desrespeito ao comando normativo inserto no ordenamento civil de forma tão óbvia a
causar espanto e surpresa, o que não é a hipótese dos autos.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS EM RAZÃO DE
MORTE DE DETENTO NAS DEPENDÊNCIAS DE PRESÍDIO. VALOR
ARBITRADO. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO.
PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de origem, com base nas provas contidas nos autos e nas
peculiaridades do caso concreto, em que a vítima veio a óbito, reconheceu que
o valor de R$ 50.000,00, arbitrado a título de indenização por danos morais,
havia sido fixado de forma adequada à reparação dos danos, não se
mostrando excessivo. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que impede o
conhecimento do recurso especial quanto ao ponto por incidência da Súmula 7
do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
AgInt no
minha relatoria, Primeira Turma,
AREsp n. 1.821.024/PB,
julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
14/3/2024.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO EM LINHA FÉRREA.
ÓBITO DA PEDESTRE. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. DANOS
MORAIS CAUSADOS AOS FAMILIARES. VALOR INDENIZATÓRIO.
MODIFICAÇÃO DAS CONCLUSÕES DA CORTE RECORRIDA. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1. A Corte de origem, com base no acervo probatório dos autos, fixou o
valor da indenização devida aos familiares da vítima, a título de danos morais,
considerando a existência de culpa concorrente. Cumpre destacar que, em
regra, não é cabível, na via especial, a revisão do montante estipulado pelas
instâncias ordinárias, ante a impossibilidade de reanálise de fatos e provas,
conforme o disposto na Súmula 7/STJ.
2. Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
admite, somente em caráter excepcional, que o quantum arbitrado seja
alterado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica,
contudo, na espécie.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.294.802/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
12/6/2023,
15/6/2023.

Conforme consignado na decisão agravada, e de acordo com o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a aferição do quanto as partes autora e ré saíram
vencedoras ou vencidas na demanda, assim como a verificação da existência de
Documento eletrônico VDA53923216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:29
Código de Controle do Documento: 20e1519c-7ce1-4402-896b-dd75b7515c9b

sucumbência mínima ou recíproca das partes, é questão que não pode ser apreciada em
recurso especial por envolver aspectos fáticos e probatórios dos autos (
.
Súmula 7/STJ)
Aliás:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
FIANÇA
BANCÁRIA.
SUBSTITUIÇÃO
POR
SEGURO
GARANTIA.
POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
4. A revisão do acórdão recorrido quanto à distribuição dos ônus
sucumbenciais, com o propósito de verificar a proporção de decaimento de
cada uma das partes, pressupõe o reexame do contexto fático-probatório dos
autos, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7
do STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, dar-lhe parcial provimento.
(
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 1.364.116/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
18/10/2022,
21/10/2022.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
No
3/STJ.
SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO
MONOCRÁTICA. PRÉVIO JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE
REALIZADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE
DE NOVA ANÁLISE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. DECISÃO SURPRESA.
INOCORRÊNCIA. OFENSA AO
DA
DECADÊNCIA
ART. 54
LEI No 9.784/99.
AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTOS NÃO
IMPUGNADOS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS No 284 E
283 DO STF. VIOLAÇÃO AO
DO
SUCUMBÊNCIA
ART. 21
CPC/1973.
RECÍPROCA. ANÁLISE. INVIABILIDADE. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
5. "Este Tribunal Superior tem entendimento pacífico de que a aferição
do quantitativo em que autor e réu saíram vencidos na demanda, bem como da
existência de sucumbência mínima ou recíproca, mostra-se inviável em
Recurso Especial, tendo em vista a circunstância obstativa decorrente do
disposto na Súmula 7 desta Corte" (
Rel. Min. Herman
REsp 1814370/RN,
Benjamin, Segunda Turma, DJe
.
05/09/2019)
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
REsp n. 1.752.540/RJ,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
7/12/2021,
10/12/2021.

Em relação ao termo inicial dos juros moratórios e ao pedido de compensação
da verba honorária, do recurso especial não se conheceu porque a parte ora agravante
não havia indicado os dispositivos legais que teriam sido violados no acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA53923216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:29
Código de Controle do Documento: 20e1519c-7ce1-4402-896b-dd75b7515c9b

Em seu recurso especial, a parte recorrente alegou (fls. 2.908/2.912):
O v. acórdão condenou a Recorrente ao pagamento de indenização por
danos morais, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da data do
evento danoso, utilizando como fundamento o verbete da Súmula 54 do STJ,
afirmando tratar-se de responsabilidade extracontratual.
Ocorre que a responsabilidade aqui tratada não é extracontratual, mas
sim, contratual, decorrente de contrato de transporte, razão pela qual é
inaplicável o verbete da Súmula 54 do STJ.
[...]
Ademais, de acordo com o enunciado da súmula 306 do STJ, os
honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência
recíproca [...].

Em nova análise do presente caso, vê-se que a parte recorrente realmente
não indicou os dispositivos legais que teriam sido violados.
De acordo com a alínea
do inciso III do
da Constituição Federal,
a
art. 105
compete ao Superior Tribunal de Justiça "julgar, em recurso especial, as causas
decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos
[...]
tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida
".
contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência
Ou seja, é imprescindível a indicação nas razões do recurso especial da
legislação federal contrariada ou da norma cuja vigência foi negada. A inobservância
dessa obrigação inviabiliza o conhecimento do recurso devido à deficiência na
fundamentação, o que é causa de aplicação, por analogia, da Súmula 284 do Supremo
Tribunal Federal.
Ademais, quanto ao termo inicial dos juros, esta Corte Superior possui o
entendimento de que, em se tratando de condenação para reparação de danos morais
no âmbito da responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do
evento danoso, conforme a
sendo essa a hipótese dos autos.
Súmula 54/STJ,
Por ser oportuno:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. MORTE DE
PACIENTE
EM
DECORRÊNCIA
DE
ATENDIMENTO
HOSPITALAR
INADEQUADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO
EM R$ 500.000,00. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO
DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DO
ARBITRAMENTO. SÚMULAS 54 E 362/STJ. AGRAVO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA53923216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:29
Código de Controle do Documento: 20e1519c-7ce1-4402-896b-dd75b7515c9b

1. Analisando a complexidade da causa originada de ação indenizatória
por danos morais decorrentes da falha na prestação de serviço médico que
findou na morte de menor de idade, o Superior Tribunal de Justiça (STJ)
proferiu decisão para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais,
entendendo razoável a quantia de R$ 500.000,00. Julgado mantido.
2. Esta Corte Superior possui o entendimento de que, em se tratando de
condenação para reparação de danos morais no âmbito da responsabilidade
extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, e a
correção monetária incide desde a data do arbitramento, conforme as Súmulas
54 e 362 do STJ, respectivamente.
3. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 1.414.009/DF,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
14/3/2024.

Em relação à alegada violação da
do recurso especial não é
Súmula 306/STJ,
possível conhecer porque não é a via recursal adequada para exame de ofensa a
enunciados de súmula por não se enquadrarem no conceito de tratado ou lei federal de
que trata o
alínea
, da Constituição Federal.
art. 105, inciso III,
a
Na mesma direção:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO CARACTERIZADA.
CPC/2015
ALEGADA OFENSA À
INVIABILIDADE. CUMPRIMENTO
SÚMULA 519/STJ.
DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ESCOADO O PRAZO
PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. CABIMENTO. RESP 1.134.186/RS.
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
[...]
2. Quanto ao afrontamento à
é vedado ao STJ analisar
Súmula 519/STJ,
violação de súmula porque o termo não se enquadra no conceito de lei federal.
[...]
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 1.889.960/MG,
Segunda Turma, julgado em
DJe de 1o/03/2021.)
24/2/2021,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE CULMINOU NA
SUA DEMISSÃO. VERIFICAÇÃO QUE DEPENDE NO REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
SÚMULA 7/STJ.
OCORRÊNCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. NÃO
CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL POR VIOLAÇÃO À SÚMULA.
[...]
3. De outro lado, no que se refere à alegada infringência à
Súmula 343/STJ, esta Corte firmou entendimento de que enunciado ou
súmula de tribunal não equivale a dispositivo de lei federal, restando
. Nesse sentido, sobressaem
desatendido o requisito do
III, a, da CF
art. 105,
Documento eletrônico VDA53923216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:29
Código de Controle do Documento: 20e1519c-7ce1-4402-896b-dd75b7515c9b

os seguintes precedentes:
Rel. Ministro Herman
REsp 1.347.557/DF,
Benjamin, Segunda Turma, DJe
AgRg no Ag 1.307.212/MS, Rel.
5/11/2012;
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 7/12/2012.
[...]
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp 1.468.730/SP,
Turma, julgado em
DJe de
sem destaques no original.)
28/10/2019,
4/11/2019,

É relevante registrar que esta Corte Superior editou a Súmula 518, segundo a
qual, "para fins do
III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial
art. 105,
"
fundado em alegada violação de enunciado de súmula .
Está correta a decisão que não conheceu do recurso da parte ora agravante.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53923216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:29
Código de Controle do Documento: 20e1519c-7ce1-4402-896b-dd75b7515c9b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 1.985.127 / SP
Número Registro: 2021/0295166-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00042812720114036100 00227254020134036100 227254020134036100 42812720114036100
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA SYLVIA CASTRO DE VASCONCELOS
AGRAVANTE : FERNANDO PORTO DE VASCONCELLOS - ESPÓLIO
ADVOGADA
: TRÍCIA CAMARGO DE OLIVEIRA - SP166802
AGRAVANTE : GOL LINHAS AEREAS S.A.
ADVOGADOS : JULIO GONZAGA ANDRADE NEVES - SP298104
MÔNICA NAOMI MURAYAMA - SP356221
ERIKA DE FATIMA CALEGARIN - SP267870
JULIANA DORIA GONDINHO - SP509406
AGRAVADO
: GOL LINHAS AEREAS S.A.
ADVOGADOS : JULIO GONZAGA ANDRADE NEVES - SP298104
MÔNICA NAOMI MURAYAMA - SP356221
ERIKA DE FATIMA CALEGARIN - SP267870
JULIANA DORIA GONDINHO - SP509406
AGRAVADO
: MARIA SYLVIA CASTRO DE VASCONCELOS
AGRAVADO
: FERNANDO PORTO DE VASCONCELLOS - ESPÓLIO
ADVOGADA
: TRÍCIA CAMARGO DE OLIVEIRA - SP166802
AGRAVADO
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADOS : ANDRÉ FROSSARD DOS REIS ALBUQUERQUE - SP302001A
Documento eletrônico VDA54621092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:06:15
Código de Controle do Documento: 303d95e9-79fe-4b57-8a10-e588267f6bd6

MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA - DF043494
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - SP169709S
AGRAVADO
: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA
AEROPORTUARIA - INFRAERO
ADVOGADA
: DANIELA DE OLIVEIRA STIVANIN - SP157460
INTERES.
: MOIRA DE CASTRO VASCONCELLOS
INTERES.
: TRICIA CAMARGO DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: TRÍCIA CAMARGO DE OLIVEIRA - SP166802
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO -
TRANSPORTE AÉREO - AEROPORTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GOL LINHAS AEREAS S.A.
ADVOGADOS : JULIO GONZAGA ANDRADE NEVES - SP298104
MÔNICA NAOMI MURAYAMA - SP356221
ERIKA DE FATIMA CALEGARIN - SP267870
JULIANA DORIA GONDINHO - SP509406
AGRAVADO
: MARIA SYLVIA CASTRO DE VASCONCELOS
AGRAVADO
: FERNANDO PORTO DE VASCONCELLOS - ESPÓLIO
ADVOGADA
: TRÍCIA CAMARGO DE OLIVEIRA - SP166802
INTERES.
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADOS : ANDRÉ FROSSARD DOS REIS ALBUQUERQUE - SP302001A
MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA - DF043494
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - SP169709S
INTERES.
: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA
AEROPORTUARIA - INFRAERO
ADVOGADA
: DANIELA DE OLIVEIRA STIVANIN - SP157460
INTERES.
: MOIRA DE CASTRO VASCONCELLOS
INTERES.
: TRICIA CAMARGO DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: TRÍCIA CAMARGO DE OLIVEIRA - SP166802
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.
Documento eletrônico VDA54621092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:06:15
Código de Controle do Documento: 303d95e9-79fe-4b57-8a10-e588267f6bd6

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:06:15
Código de Controle do Documento: 303d95e9-79fe-4b57-8a10-e588267f6bd6